Tribunal: CARF
Processo: 11474.000245/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000245/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
H2C INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCAS. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Constatado que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, as contribuições serão apuradas por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte da empresa,
SAT/GILRAT e terceiros relativas ao período de 01/10/2003 a 30/11/2006. Parte do lançamento
decorreu de aferição indireta, com base no valor das notas fiscais, e parte teve origem em valores
declarados em Gfip, mas não recolhidos.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000245/2007-61
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000245/2007-61

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu exclusivamente a nulidade do
lançamento porque era incabível o arbitramento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que nada se contestou quanto às contribuições devidas sobre o pro-
labore da sócia administradora e dos segurados empregados que foram declaradas em Gfip, mas
não pagas, apenas foi apresentada a alegação genérica de que tudo já estaria pago, sem sequer
apresentar qualquer prova.
Sobre a matéria contestada, não há razão para alterar o acórdão recorrido.
O arbitramento aplicado pela Autoridade Fiscal atendeu ao disposto no § 6o do art.
33 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Ocorre que o contribuinte, cuja receita provinha majoritariamente da prestação de
serviços à Prefeitura Municipal de Blumenau, apresentou livros Diário e Razão com várias
deficiências: não havia nenhum ativo registrado, exceto a conta Caixa, as contas bancárias não
constavam da contabilidade, bem como também não foram escrituradas notas fiscais de serviços
realizados (e-fl. 51).
A alegação de que a empresa não possuía qualquer patrimônio e que todos os
insumos para a realização dos serviços eram fornecidos pelos contratantes não é suficiente, ao
meu ver, para afastar o arbitramento. Primeiro porque é inconcebível que uma empresa não
possua sequer um móvel, uma ferramenta ou qualquer bem que permita levar a cabo o seu objeto
social, segundo porque as contas bancárias, pelas quais a empresa recebia suas receitas, também
não estavam contabilizadas. Enfim, ao meu ver a contabilidade apresentada não poderia se
prestar a comprovar os fatos tributáveis por não ser digna de fé.
A base de cálculo foi arbitrada em quarenta por cento dos valores das notas fiscais
de prestação de serviços (e-fl. 53) e foram deduzidos os valores declarados em Gfip, bem como
as retenções realizadas pelo órgão público contratante.
Diante da ausência de registros contábeis confiáveis, agiu corretamente a
Autoridade Fiscal em arbitrar as bases de cálculo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000245/2007-61

Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital